Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. QUEDA DO PACIENTE DO LEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORATIVA OCASIONADA POR DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização em face do hospital e plano de saúde, em razão de alega falha na prestação dos serviços hospitalares, decorrentes de queda do paciente do leito durante a internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços hospitalares e se há nexo de causalidade entre a falha apontada e a doença que acomete o autor, que ocasionou sua incapacidade laboral permanente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições prestadoras de serviços médicos é objetiva, à luz do disposto no artigo 14, caput, do CDC e artigos 931, 932, III, e 933 do Código Civil.
4. No caso concreto, restou demonstrado o dano, o defeito na prestação dos serviços (uma vez que as medidas adotadas pelo hospital não foram suficientes para prevenção da queda) e o nexo de causalidade, revelando-se presentes os pressupostos inerentes à imposição da responsabilidade civil.
5. Demonstrado o dano moral, decorrente da ofensa à direito personalíssimo, atinente à esfera da integridade física e psicológica do autor, que sofreu queda do leito, durante sua internação no hospital, a qual não se verificaria caso o hospital tivesse atuado de forma adequada na prestação de seus serviços, que se mostraram deficitários.
6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação do serviço em estabelecimento hospitalar conveniado.
7. No que tange aos danos materiais pleiteados (ressarcimento com tratamento e pensionamento), não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e as doenças que acometem o autor, que teriam ocasionado sua incapacidade laboral permanente.
8. Segundo prova pericial produzida nos autos, as doenças que acometem o autor, comprometendo a função cerebral, ombro direito e coluna lombar, decorrem, respectivamente, de doença neurológica de natureza degenerativa, doença ortopédica degenerativa (síndrome do manguito rotador) e doença degenerativa na forma de uma espondiloartrose lombar e hérnia de disco lombar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte.